Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO PERTINENTE E BEM FUNDAMENTADO. ART. 54, XX, DA LEI DISTRITAL N° 41/1989. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. ÔNUS DO ADMINISTRADO DE DEMONSTRAR A ILEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU AO USUFRUTO DO IMÓVEL PELO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).

1. O imóvel onde reside os autores está situado em área de domínio público e de relevante valor natural, qual seja: o Parque Ecológico do Tororó, que foi criado pelo Decreto n° 25.927/2005 como unidade de conservação, sendo insuscetível de ocupação irregular, capaz de colocar em risco as suas características ambientais.

2. O auto de infração lavrado em desfavor do administrado apontou corretamente o dispositivo legal que o embasa (art. 54, XX, da Lei Distrital n° 41/1989), bem como descreveu a infração cometida pelo particular, motivo pelo qual não há vício de fundamentação apto a afastar a presunção de legitimidade e de veracidade desse ato administrativo.

3. Além de ter sido notificado acerca do conteúdo do auto de infração ambiental impugnado, o particular também teve a oportunidade de questioná-lo nas vias administrativas e, por isso, não houve nenhuma afronta aos seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.

4. Nos termos da súmula n° 619 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o administrado que ocupa irregularmente área pública é considerado mero detentor, não possuindo, portanto, quaisquer direitos possessórios em face dessa faixa de terra, tampouco de ser indenizado pela sua retirada do local pelo poder público.

5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, §11, da legislação processual, observada, entretanto, a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.